Tribunal: TJPA
Processo: 0002654-58.2009.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002654-58.2009.8.14.0040

APELANTE: VALDENIR COELHO GRANJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 70, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Valdenir Coelho Granja
, condenado a
10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, do Código Penal). O apelante buscava sua
absolvição por insuficiência de provas
, ao argumento de inexistência de vínculo com o assalto ocorrido no
Restaurante Bebericar
, em Parauapebas/PA, em 18/06/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para
manter a condenação
do apelante como
autor intelectual e partícipe do crime de roubo majorado
, ou se deve ser
acolhida a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito está comprovada pelos autos do inquérito policial, pelos depoimentos das vítimas e pelos laudos e autos de apreensão das armas e da motocicleta utilizada na prática do crime.

4.

A autoria restou demonstrada pelos
depoimentos das testemunhas presenciais e policiais militares
, corroborados pela
declaração de Leandro Silva Martins
, que detalhou a participação do apelante como
mentor e organizador da ação criminosa
, responsável por fornecer
armas, motocicleta e apoio logístico
aos executores.

5.

O conjunto probatório é harmônico e coerente, confirmando o
vínculo direto entre o apelante e os coautores mortos em confronto policial
, afastando a tese defensiva de desconhecimento ou ausência de participação.

6.

Diante da robustez da prova testemunhal e documental, mantém-se a
sentença condenatória
, não havendo elementos que justifiquem a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoria intelectual e a participação em crime de roubo majorado podem ser reconhecidas quando comprovado, de forma consistente, o suporte logístico e a orientação do agente aos executores, ainda que não tenha participado diretamente da ação.

2.

A negativa de autoria isolada não prevalece diante de conjunto probatório firme e harmônico, especialmente quando confirmado por testemunhos e elementos materiais.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 157, §2º, I e II; art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
VALDENIR COELHO GRANJA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, mais pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, I (redação antiga) e II c/c. art. 70 (por cinco vezes), todos do Código Penal Brasileiro (ID
13870313 - Pág. 35 e ID 13870314 - Pág. 01/09
).

Em suas
razões
, pede sua
absolvição
, sob argumentos de insuficiência de provas (ID
24596033
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
27303405
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
27677925
).

É o relatório.

À revisão
.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
13870301 – Págs. 02/06
),
litteris
:

Consta dos autos de inquérito policial em apenso, que no dia 18/06/2009, por volta das 22h15m, policiais militares foram informados via rádio, oriundo do Quartel, dando conta de estava ocorrendo um assalto com reféns no Restaurante Bebericar, situado na Chácara do Sol.

Ato contínuo o soldado "Gledson", em companhia dos cabos M.Silva e Santana seguiram para o local numa viatura, e ao chegar ao local depararam-se com dois elementos deixando o local do assalto(Restaurante) numa motoneta Tipo Biz de cor vermelha, sendo que ao perceberem a aproximação da Viatura, os assaltantes abandonaram a moto, adentrando na mata fechada, sem iluminação e péssima visibilidade.

Em face disso, os policiais adentraram no mato em perseguição aos criminosos, e logo após o cabo Santana deu voz de prisão a um dos assaltantes que estava de posse de uma arma de fogo, tendo a guarnição ido ao local, quando de surpresa, viram que se aproximou o segundo criminoso, que esboçou reação de atirar contra o cabo Santana, e assim iniciou-se uma luta corporal entre este policial e os assaltantes, sendo os demais policiais, "Gledson" e o cabo M.Silva, obrigados a atirar nos criminosos para defender a vida do cabo Santana, matando-os.

Depreende-se dos autos investigativos, que os criminosos mortos foram encontrados com duas armas de fogo, revólveres 38, sendo uma de cor prateada, com duas munições e outra oxidada, com uma munição, além de quatro aparelhos celulares, pertencentes às vítimas do assalto no Restaurante Bebericar.

Apurou-se ainda, que vários assaltos estavam sendo praticados por elementos numa moto Bis de cor vermelha, e que um dos integrantes do bando seria o indivíduo conhecido por Tigrão, o qual está sendo investigado pela morte do indivíduo Mizael, ocorrido há uma semana, sendo que comunicado o fato ao delegado André, foi montado uma operação onde prenderam "Tigrão" em frente à casa de sua genitora, oportunidade em que foi encontrada na casa dele, situada nas casas popular I um veículo Fiat Pálio, cor prata, e também carteiras de chip das operadoras Vivo, OI e TIM, preservativos, assim como uma nota fiscal que se refere a moto Bis de cor vermelha, placa JWD1615, roubada na cidade de Canaã dos Carajás, a qual estava na posse dos criminosos no momento do assalto, além de três munições Intactas de pistolas calibre ponto 40, de uso restrito das polícias civil e militar.

Consta dos autos de inquérito também, que apesar de não ter sido encontrado com os criminosos mortos, nenhum documento de identificação, apurou-se que se trata dos elementos João Paulo da Silva Oliveira, vulgo "orelha" e Antônio Maranhão Macedo, vulgo " Baixinho", investigados por vários crimes de assaltos praticados nesta região, possíveis autores do crime de roubo praticado contra a vítima Pedro Luís Alves da Silva, o qual foi roubado na quantia de R$ 700,00 (setecentos reais), R$1.200,00 (mil e duzentos reais) em cartões de recarga de celular, chips de celular das operadoras OI, TIM e VIVO, lembrando que a vítima afirma que os autores do crime fugiram numa motocicleta tipo Bis, de cor vermelha, sem placa, tudo indicando que seja aquela roubada da vítima Elves Monteiro de Assunção no dia 13 de maio do corrente ano, em frente do Hotel Palmares, em Canaã de Carajás/PA, por dois indivíduos, um moreno escuro, estatura mediana, magro, usando boné e brinco, de aproximadamente 24 anos, e por outro, moreno, baixo, forte, de aproximadamente 18 anos.

Dos autos tem-se ainda, que o elo de ligação entre os assaltantes e o elemento " Tigrão" foi patenteado pelo indiciado Leandro Silva Martins, relatando detalhes importantes como o fato de que é " Tigrão" que é o mentor dos assaltos, que fica com a maior parte do proveito do roubo, bem como Leandro reconheceu a camisa e o boné usado pelos assaltantes, sendo a primeira de "Orelha" e o segundo de "Baixinho", além de confirmar que o bando roubou uma moto honda Biz, de cor vermelha.

Declarou ainda, que o bando possuía uma moto bis prata, sendo que a mesma foi aprendida quando da prisão de Leandro, ocorrida a duas semanas, bem como que as cartelas de chip da operadora " 01", uma carteia de chip da operadora "VIVO" e uma carteia da operadora "Tim" havia ganho de "orelha" há duas semanas, e ainda, que desconhece a procedência das munições encontradas em sua casa.

Da peça investigativa consta ainda, que quando a polícia foi até a casa do assaltante alcunhado de "orelha", comunicar sua morte, foram ali apreendidas cartelas de chip lacradas da operadora TIM, dois preservativos, assim como também binóculo e frascos de desodorante, bem como na casa do alcunhado "Tigrão" foi encontrado um título de eleitor de Daniel Ramos Silva, que segundo "Tigrão", morava com o mesmo anteriormente em outra residência que não a atual, sendo que Daniel está preso pela prática de crime de roubo em Lan House.

As vítimas do malogrado assalto foram ouvidas em sede policial, conforme se percebe às 24/25 das peças de inquérito, oportunidade em que confirmaram o crime.

A autoria intelectual do acusado Valdenir Coelho Granja, vulgo "Tigrão" no roubo está deveras comprovada pelo depoimento de Leandro Silva Martins, bem como pelos objetos encontrados em sua casa, pertencentes em comum a ele e a dupla, e ainda pela moto usada alternadamente por ele a dupla do malogrado assalto.

São os fatos.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência de provas.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que instruem os autos de IPL na fase inquisitiva e acompanham a inicial acusatória; bem como por toda prova testemunhal colhida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
13870307 - Págs. 07/15, ID 13870308 - Págs. 20/21, ID 13870311 - Págs. 25/26 e 13870312 - Págs. 18/20
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fundamentado no bojo do édito condenatório (ID
13870314 - Pág. 02) e sintetizados no parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 27677925 - Pág. 03):

(...)

Diante disso, restou confirmado pelos depoimentos das testemunhas, que VALDENIR COELHO GRANJA (TIGRÃO), forneceu suporte operacional aos agentes João Paulo da Silva Oliveira (orelha) e Antônio Maranhão Macedo (Baixinlio), os quais foram mortos em confronto com a Policia Militar.

A testemunha
LEANDRO SILVA MARTINS
deu detalhes da ação criminosa e da participação de VALDENIR no delito. Segundo o depoimento acostado aos autos, o apelante seria o mentor do roubo, sendo ainda responsável por vender os produtos roubados e dar apoio logístico aos executores, facilitando-lhes o deslocamento e a fuga. Ainda segundo a testemunha, a motocicleta utilizada no roubo ao Restaurante, cuja nota fiscal foi encontrada em poder de VALDENIR, teria sido roubada em Canaã dos Carajás, fato que foi confirmado pelo proprietário do veículo.

ANDRÉ ALBUQUERQUE
,
GLEDSON MELO
,
MANOEL DE JESUS
e
ANTONIO GOMES
, confirmaram o testemunho de Leandro, os quais relataram em juízo que o réu seria o mentor do roubo ao Restaurante Bebericar, ao passo que orientou a ação dos executores, forneceu armas para que executassem a conduta típica e, ainda, entregou-lhes a motocicleta para que se dirigissem até o local.

Dito isto, no que concerne à materialidade e a autoria delitiva do crime em questão, verifica-se que restaram comprovadas nos autos, notadamente pelo Auto de apresentação e apreensão das armas e da motocicleta apreendida na posse do apelante e documentação, bem como pelas declarações das vítimas e testemunhas.

O apelante foi interrogado em juízo (ID 25543374), e negou a autoria delitiva do crime, narrando que dos rapazes mortos pela polícia no dia crime, não conhecia o alcunhado de Baixinho, mas conhecia o apelidado de Orelha, o qual residia desde rapaz uma rua paralela a sua.

Deste modo, levando em consideração todo o acervo probatório acima destacado, sobretudo os relatos pormenorizados das testemunhas policiais, aliados ao testemunho de Leandro Silva Martins, há provas substanciais da materialidade e autoria do delito

Tenho, pois, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025